Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS.
1. Não é cabível a condenação ao pagamento de alimentos se não comprovado o período de convivência apto a ensejar o reconhecimento de dependência financeira.
2. Ausente a comprovação dos gastos apontados com as mudanças de residência, incabível o ressarcimento.
3. Negou-se provimento ao apelo.